Tribunal: TJMT
Processo: 1013458-21.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013458-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA - CPF: 057.569.671-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013458-21.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois é primário e quantidade de droga é pequena; argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Pugna, pois, em liminar, a concessão da ordem para que a preventiva seja revogada com ou sem aplicação de outras cautelares alternativas.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 135180685.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 135527176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

id. 136588194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/06/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, consoante narra a denúncia:

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/06/2022, por volta das 22h10min, na Rua Beija Flor, n. 1138, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 19 (dezenove) porções, apresentando massa de 123,16 g (cento e vinte e três gramas e dezesseis centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls.26/27, ID88686921.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar recebeu delação de moradores de que um homem estava praticando o tráfico de drogas na região da grande Vila Olinda, nesta cidade, ocasião em que se deslocou ao local indicado onde se deparou com o denunciado com as mesmas características delatadas, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou dispensar uma sacola e uma quantia em dinheiro ao solo, razão pela qual foi abordado. Em revista pessoal, os policiais apreenderam na referida sacola 13 (treze) porções de maconha, e, no bolso de Thyago, mais 06 (seis) porções da mesma droga, bem como 05 (cinco) chips da operadora Vivo, 01 (um) aparelho de celular marca Samsung
, e a importância de R$ 2.155,00 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais), em dinheiro
(Termo de Exibição e Apreensão, fls. 05/06, ID 88686921).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Por fim, destaca-se que THYAGO registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 1017547-15.2021.8.11.0003, Código: 12581204, Número/Ano:-/2021).

Adequando-se a conduta de THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública
e impedir a reiteração delitiva
, pois registra antecedentes, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)
DA ANÁLSE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Dispõe o art. 310 do CPP: “
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
”.

Compulsando o feito, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já fora analisada pelo Juízo Plantonista (id. 88600641). Assim, constatada a legalidade da prisão e a presença de indícios de materialidade e autoria, passo à análise da necessidade da manutenção da segregação processual.

O caso comporta a
conversão em prisão preventiva.
Neste aspecto e reprisando que os pressupostos da prisão cautelar, sendo a (materialidade e indícios de autoria) foram reconhecidos, tenho que os fundamentos da medida extrema se mostram evidentes diante da quantidade e tipo da droga apreendida:
19 (dezenove) invólucros de maconha, perfazendo 123,16g (cento e vinte e três gramas e dezesseis centésimos do grama)
, já embalados para comercialização, além de elevada quantia em dinheiro, perfazendo o montante de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais).

Se não bastasse a gravidade do ato propriamente dito,
o autuado responde a procedimento criminal neste Juízo para apuração do crime de tráfico de drogas (1017547-15.2021.8.11.0003), o que demonstra provável dedicação do mesmo a atividades criminosas
.

Além do mais, importa consignar que
predicados pessoais não possuem o condão de afastar o decreto preventivo, sobretudo quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar
, como sói a acontecer no caso em testilha.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, sobretudo diante da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como da reiteração na prática ilícita, revela o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo, para o fim de cessar a reiteração delitiva.

A propósito, é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal 2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
. (....)

“Enunciado n.º 06 -
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”)”
. (grifei).

“Enunciado n.º 43 -
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”. (grifei).

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’
[1]
. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
[2]
.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, inc. II e 312, ambos do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANT’ANA,
qualificado nos autos. (...)”.

Verifica-se que a Defesa alegou que não há elementos que indiquem que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Ponderou que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva, e a porção de droga encontrada seria destinada ao próprio consumo.

Contudo, tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos, sendo destacado a sua reiteração delitiva, pois o paciente
foi preso em flagrante no mês de julho 2021 também pela suposta prática de crime de tráfico e, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória.

Registre-se que, embora a existência de ação penal em curso não configure reincidência, trata-se de circunstância que pode ser considerada como indicativa de risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“(...) Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. (RHC 150.577/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)”

Embora
a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada, como asseverou a defesa, e
não demonstre, por si só, o
periculum libertatis,
bem como o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois está se dedicando a prática de crimes.

Cumpre esclarecer que não importa que não haja indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, o que é suficiente, pois os fundamentos previstos nos art. 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos.

Em relação à tese da defesa técnica que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022